Tribunal: CARF
Processo: 13808.004725/2001-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.004725/2001-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.676 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO
DE
ARGUMENTO. MATÉRIA IMPUGNADA E OBJETO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO.
A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72, deve ser aplicada
apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a própria
tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende faze-lo apenas via
recurso ordinário (voluntário), "Matéria não impugnada" significa, em outros
termos, "exigência/infração não contestada": e é apenas essa a falta que não
inicia o contencioso administrativo. A contrario sensu, impugnada a exigência,
iniciado está o contencioso administrativo, no qual devem ser apreciados todos
os argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas
instâncias, ainda que não tenham sido suscitados originariamente em
impugnação. A preclusão em referência não atinge os "fundamentos de
defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou infração
legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância
administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das
formas e do formalismo moderado que informam o procedimento
administrativo fiscal. Precedente da 1a Turma da CSRF. (Ementa em
conformidade com o art. 63, §8o do Anexo II, do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento
parcial, com retorno dos autos ao colegiado a quo para apreciação do argumento deduzido
apenas em recurso voluntário, vencido o conselheiro Luciano Bernart, que votou por negar
provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.004725/2001-12
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

Relatório
Trata-se de recurso especial da Contribuinte apresentado por BAHIANA
DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA contra o acórdão no 1301-005.422 (fls. 720/724), proferido
em sessão de julgamento realizada em 20/07/2021, pela 1a Turma Ordinária da Terceira Câmara
da Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, que decidiu, por
unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
O Acórdão recorrido foi assim ementado, no essencial:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1996
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL.
A matéria discutida junto ao Poder Judiciário pode ser objeto de
lançamento do crédito tributário com a aplicação de juros de mora,
excluindo-se a multa de ofício se suspensa a exigibilidade do crédito
tributário.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação das questões de
constitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a
legislação em vigor.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, para quanto à parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em
relação à possibilidade de arguição da postergação do pagamento do imposto em sede recursal.,
indicando os seguintes acórdãos como paradigmas 2003-003.225 e 9101-00.514.
O r. despacho de admissibilidade de fls. 915/921 admitiu o Recurso Especial, nos
seguintes termos:
Constata-se, do teor do julgado paradigma, que uma das arguições suscitadas em
recurso especial naquele processo foi, justamente, a da preclusão, porque o sujeito
passivo inovou em teses de defesa no recurso voluntário, ou seja, contestou o
lançamento mas, em sede de recurso voluntário, invocou algumas teses jurídicas não
levantadas em impugnação . Nesse contexto, destaca-se o seguinte trecho do relatório:
[...]
No que interessa a essa instância recursal em vista dos limites impostos pelo r. despacho
de admissibilidade abaixo referido, o acórdão reconheceu que:
1) questões jurídicas e os documentos respectivos que deixaram de ser
argüidas/juntados em impugnação pela Contribuinte não poderiam ser conhecidos no
julgamento do recurso por preclusão. Nesse sentido, asseverou o acórdão que "quanto a
limitação de 30% para efeito de compensação do lucro apurado com o saldo
acumulado de bases de cálculo negativas da Contribuição Social sobre o Lucro, alegou
a recorrente, quando de sua impugnação, em linhas gerais, ofensa a princípios
constitucionais. Agora, em sede de recurso, aduz que não quer que se faça controle de
constitucionalidade, mas inova com dois argumentos: a) que seu lucro em dezembro de
1996 é fictício, inexistente; b) que como está em processo de extinção, .poderia
compensar a totalidade do prejuízo, sem limitação. E de se esclarecer, portanto, que se
trata de matéria preclusa, uma vez que tal alegação não constou da defesa apresentada
na fase processual anterior, constituindo-se, por conseguinte, uma inovação do litígio
na fase recursal, ou seja, os argumentos ora apresentados deixaram de ser apreciados
pela decisão de primeira instância, o que fere o Principio do Duplo Grau de
Jurisdição, que norteia o Processo Administrativo Fiscal."
[...]
Ao analisar o tema preclusão o julgado paradigma registrou que deveria haver certa
flexibilização nas normas que regem o processo administrativo fiscal e, em particular,
entendeu que a preclusão somente se opera se o sujeito passivo deixa de impugnar o
lançamento, mas não ocorreria quando o sujeito passivo contesta o lançamento,
apresentando impugnação e, em sede recursal, oferece novas razões pela improcedência
do lançamento, não suscitadas em impugnação. Eis o trecho do voto:
[...]
Quanto ao outro item recursal, cinge-se a discussão em saber se o contribuinte tem a
prerrogativa de suscitar em sede de recurso voluntário fundamentos de defesa contra a
exigência que não foram aventados em impugnação (primeira instância administrativa).
Para a adequada compreensão da matéria sob exame, vale relevar que a Contribuinte
contestou a tributação 'via impugnação e, em sede de recurso voluntário, reiterou seus
fundamentos de defesa e aduziu novas questões de mérito para pleitear o cancelamento
da autuação (quais sejam, "que seu lucro em dezembro de 1996 é fictício, inexistente; e
que como está em processo de extinção, poderia compensar a totalidade do prejuízo,
sem limitação").
A resposta é afirmativa.
Tenho assente que as normas processuais que regem o processo administrativo fiscal
devem ser interpretadas com menos rigor, especialmente aquelas relacionadas As fases
postulatória e instrutória do procedimento. E de interesse da própria Administração
proceder adequadamente ao controle da legalidade dos atos administrativos, pelo que é
salutar que sejam flexibilizadas as regras que impeçam as partes (por razões temporais)
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

trazer ao conhecimento do julgador elementos de fato e de direito que permitam melhor
exame da controvérsia.
Seguindo citada linha de interpretação, entendo que a preclusão de que trata o art. 17 do
Decreto n. 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte
deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende
fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário). "Matéria não impugnada" significa,
em outros termos, "exigência/infração não contestada": e é apenas essa a falta que não
inicia o contencioso administrativo. A contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado
esta o contencioso administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de
defesa apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não
tenham sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referencia não
atinge os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou
infração legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância
administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e
do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo fiscal.
Este paradigma, portanto, conferiu interpretação divergente em relação àquela adotada
no acórdão recorrido quanto à preclusão administrativa. Enquanto no acórdão recorrido
a turma não admitiu conhecer de uma tese de defesa suscitada apenas em recurso
voluntário, contra o lançamento que exige imposto sobre excesso de compensação de
prejuízo fiscal – a tese de que teria havido postergação – no paradigma a turma admitiu
ser possível conhecer de tese de defesa levantada apenas em recurso voluntário contra o
lançamento que havia sido impugnado, mas não com fundamento na referida tese
inédita.
No mérito, na parte conhecida, sustenta que o Decreto 70.235/1972, por sua vez,
ao regulamentar o processo administrativo fiscal no âmbito da Administração Pública Federal,
instituiu as balizas necessárias ao exercício do contraditório pelo sujeito passivo, inclusive no
que tange à preclusão do direito à produção de provas, nos termos dos artigos 15 e 16 do mesmo
diploma.
Entretanto, ao contrário do entendimento do acórdão vergastado, o referido
regulamento não veda a complementação dos argumentos de defesa inicialmente aduzidos em
sede de Impugnação, mas visa tão somente impedir que o sujeito passivo, já em avançada sede
recursal, busque impugnar o lançamento, ou mesmo uma fração da imputação fiscal, jamais
contestada em qualquer outro momento processual.
Restou demonstrado nos autos (fls. 368/370) que o IRPJ recolhido a menor no ano
de 1996 (R$ 440.226,73), em virtude da inobservância do limite de 30% para compensação do
prejuízo fiscal acumulado, foi quitado por postergação nos anos de 1998 e 1999, matéria que
jamais foi objeto de discussão na ação judicial.
Tivesse a fiscalização agido em conformidade com os arts. 193 e 219 do RIR/94 e
com o Parecer COSIT 02/96, teria verificado que todo o imposto supostamente devido em
função da compensação de prejuízos realizada acima do limite de 30% foi pago em ano-
calendário subsequente. Como esse procedimento não foi observado pela fiscalização, impõe-se
o cancelamento do auto.
Intimada a PGFN sustenta se tratar de matéria preclusa, a teor do art. 17 do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, o órgão julgador ao apreciar a legalidade do ato administrativo, deve
decidir também de acordo com a matéria expressamente inserta na impugnação.

É em síntese o relatório.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso Especial da Contribuinte - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Intimada a i. PGFN não contesta a existência da divergência, razão pela qual
proponho seu conhecimento com fundamento nas razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas
na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação
dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.
Admito, portanto, o recurso especial.

Recurso Especial da Contribuinte - Mérito

A Contribuinte apresenta Recurso Especial em que questiona a possibilidade de
serem imputados os efeitos da postergação de imposto quando a matéria não foi alegada em
impugnação, não se consumando o efeito preclusivo de que trata o art. 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A preclusão consumativa é importante instrumento para delimitação dos limites
da lide. Contudo, não deve ser entendida em grau absoluto, sendo autorizado ao julgador
administrativo conhecer de ofício matérias de ordem pública. Em sentido semelhante já me

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

manifestei em artigo escrito com o professor Caio Augusto Takano, ainda que ali estivéssemos
tratando sob o viés da produção de provas:
A Administração Tributária, no exercício de uma função pública e em
sentido jurídico, tem o ofício de aplicar os mandamentos legais sobre
situações concretas, no entanto, pelo princípio da verdade material,
impõe-se que esta não fique adstrita às alegações ou provas trazidas aos
autos pelas partes, devendo esta agir de ofício para determinar a
produção de provas que entende necessárias à formação de sua
convicção, quanto à ocorrência de determinado fato3.
Isso porque, por força do artigo 142 do Código Tributário Nacional, não
basta que o órgão fiscal tome apenas conhecimento da ocorrência do fato
que possivelmente enseja a incidência tributária, mas precisa confrontá-lo
com a lei instituidora do tributo para se certificar se este se enquadra ao
modelo legal. Por vezes, esta verificação dos elementos necessários e
suficientes à constituição da obrigação tributária é complexa e exige
apreciação aprofundada da relação fática4.
Por este viés, a busca pela verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal é corolário de algumas exigências: (i) que se
demonstre com maior grau de verossimilhança possível, a veracidade dos
fator alegados no âmbito do processo; (ii) limitando-se as situações em
que se presume a ocorrência dos fatos relevantes; (iii) sendo deferido às
partes o direito de produzir as provas necessárias para bem demonstrar a
procedência de suas alegações5.
Para as autoridades fiscais, o princípio da verdade material não significa
que estas devem agir com a diligência que se esperaria do próprio
contribuinte no cumprimento de suas obrigações fiscais e, por exemplo,
realizar a apuração de crédito de ICMS ou refazer a escrituração fiscal.
Por outro lado, para o julgador administrativo, significa que este não
pode se abster de atuar quando vislumbrar a possibilidade quando há
possibilidade de se requerer diligência ou oportunizar a produção de
provas que possa contribuir com a solução adequada do caso, sem que
isso cause excessivo prejuízo no trâmite processual6. (Das Provas no
Processo Administrativo Tributário – Entre a Preclusão e a Verdade
Material. In JESUS, Isabela Bonfá de; MARQUES, Renata Elaine Silva
Ricetti. Novos Rumos do Processo Tributário: Judicial, Administrativo E

3 MEDAUAR, Odete. A Processualidade no Direito Administrativo. 2a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008,
p. 121.
4 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 14a Ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 222.
5 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal – Controle Administrativo do Lançamento Tributário. 4a
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp. 176-175.
6 Nesse sentido: “Taxa de Fiscalização de Estabelecimento. Transferência de estabelecimento para outro município.
Princípio da verdade material. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (P.A. n.o 6017.2017/0009843-7, 2a Câmara
Julgadora do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo).
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

Métodos Alternativos de Cobrança do Crédito Tributário, vol.1. São
Paulo: Noeses, 2019, p. 355-375)
Entendo que auto de infração lavrado com base em entendimento contrário ao
expresso em ato normativo vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil, como é o caso de
Parecer Normativo Cosit é matéria cognoscível de ofício, pois dentro dos limites de controle dos
próprios atos pela Administração Tributária.
Tal entendimento encontra-se expresso no próprio parecer n. 2/96:
5.1 - O art. 6o, de onde foram transcritos estes parágrafos, trata, em seu
todo, de definir o que é o lucro real e de estabelecer os critérios para a
sua correta determinação, seja pelo contribuinte, seja pelo fisco, como,
aliás, esta Coordenação-Geral já se manifestou por intermédio do
referido Parecer Normativo CST no 57/79.
5.2 - O § 4o, transcrito, é um comando endereçado tanto ao contribuinte
quanto ao fisco. Portanto, qualquer desses agentes, quando deparar com
uma inexatidão quanto ao período-base de reconhecimento de receita ou
de apropriação de custo ou despesa deverá excluir a receita do lucro
líquido correspondente ao período-base indevido e adicioná-la ao lucro
líquido do período-base competente; em sentido contrário, deverá
adicionar o custo ou a despesa ao lucro líquido do período-base indevido
e excluí-lo do lucro líquido do período-base de competência.
5.3 - Chama-se a atenção para a letra da lei: o comando é para se ajustar
o lucro líquido, que será o ponto de partida para a determinação do lucro
real; não se trata, portanto, de simplesmente ajustar o lucro real, mas que
este resulte ajustado quando considerados os efeitos das exclusões e
adições procedidas no lucro líquido do exercício, na forma do subitem
5.2. Dessa forma, constatados quaisquer fatos que possam caracterizar
postergação do pagamento do imposto ou da contribuição social, devem
ser observados os seguintes procedimentos:
a) tratando-se de receita, rendimento ou lucro postecipado: excluir o seu
montante do lucro líquido do período-base em houver sido reconhecido e
adicioná-lo ao lucro líquido do período-base de competência;
b) tratando-se de custo ou despesa antecipada: adicionar o seu montante
ao lucro líquido do período-base em que houver ocorrido a dedução e
excluí-lo do lucro líquido do período-base de competência;
c) apurar o lucro real correto, correspondente ao período-base do início
do prazo de postergação e a respectiva diferença de imposto, inclusive
adicional, e de contribuição social sobre o lucro líquido;
d) efetuar a correção monetária dos valores acrescidos ao lucro líquido
correspondente ao período-base do início do prazo de postergação, bem
assim dos valores das diferenças do imposto e da contribuição social,
considerando seus efeitos em cada balanço de encerramento de período-
base subseqüente, até o período-base de término da postergação;
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

e) deduzir, do lucro líquido de cada período-base subseqüente, inclusive
o de término da postergação, o valor correspondente à correção
monetária dos valores mencionados na alínea anterior;
f) apurar o lucro real e a base de cálculo da contribuição social, corretos,
correspondentes a cada período-base, inclusive o de término da
postergação, considerando os efeitos de todos os ajustes procedidos,
inclusive o da correção monetária, e a dedução da diferença da
contribuição social sobre o lucro líquido;
g) apurar as diferenças entre os valores pagos e devidos, correspondentes
ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro líquido.
6. O § 5o, transcrito no item 5, determina que a inexatidão de que se trata,
somente constitui fundamento para o lançamento de imposto, diferença
de imposto, inclusive adicional, correção monetária e multa se dela
resultar postergação do pagamento de imposto para exercício posterior ao
em que seria devido ou redução indevida do lucro real em qualquer
período-base.
Nesse sentido, mencinoo aqui inclusive o acórdão n. 9101-006.296, de minha
relatoria:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1991
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
O art. 17 da Lei n. 70.235/72 não exclui a possibilidade de revisão de
ofício de determinadas matérias, como as matérias de ordem pública ou,
como no caso, de autos de infração que violam entendimento consolidado
em ato infralegal vinculante no âmbito da RFB.
IRPJ - POSTERGAÇÃO DO IMPOSTO.
Devem ser reconhecidos no lançamento do IRPJ os efeitos da
postergação do imposto pago nos períodos anteriores ao do lançamento,
deduzindo-se o imposto comprovadamente pago a maior, depois de
ajustados os resultados dos períodos envolvidos, consoante orientações
contidas no Parecer Normativo CST 02/96.
Vale citar ainda o teor da Súmula CARF n. 36, que assim dispõe:
Súmula CARF no 36
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2009
A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de
prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo
sujeito passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão dessas
compensações o foi em período posterior, caracteriza postergação do
pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica em excluir da exigência a
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

parcela paga posteriormente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial da Contribuinte, com retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação do
argumento deduzido apenas em recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA.
O litígio subsistente nestes autos diz respeito a compensação integral de prejuízos
fiscais, promovida no ano-calendário 1996, sem observância do limite legal de 30%. O
lançamento foi formalizado sem o acréscimo de multa de ofício, tendo em conta a concessão da
segurança pleiteada judicialmente, à época sob contestação da PGFN em sede de recursos
especial e extraordinário. A autoridade julgadora de 1a instância negou conhecimento à
impugnação nos pontos concomitantes com a discussão judicial e declarou improcedentes os
demais argumentos. Em sede de recurso voluntário, a Contribuinte adicionou a seus argumentos
a alegação de postergação, dada a antecipação da compensação dos prejuízos glosada, afirmando
a necessidade de o lançamento se dar pelo valor líquido. O Colegiado a quo, por sua vez, além
de negar conhecimento ao recurso voluntário no que se refere a matéria já levada à apreciação
do Poder Judiciário, também negou conhecimento na matéria não levada à primeira instância
(postergação), confirmando a improcedência dos demais argumentos deduzidos contra a
exigência.
A Contribuinte opôs embargos de declaração afirmando omissão, os quais foram
rejeitados em exame de admissibilidade porque:
No caso, “o ponto sobre o qual a Turma deveria se pronunciar” era justamente a questão
proposta pela então Recorrente de que o Imposto lançado não deixou de ser pago, tendo
sido apenas postergado. Desse modo, não há como lhe imputar o vício ora apontado
pela Embargante na medida em que a Turma efetivamente se manifestou quanto a essa
questão, ainda que no sentido da preclusão. Em outras palavras, como a Turma
expressamente se manifestou no sentido de que essa questão não integra a lide, não há
como lhe imputar o vício de omissão.
Em verdade, o que há é uma discordância da Embargante em relação ao fundamento da
decisão. E se de fato há decisões divergentes do CARF, o instrumento processual é
outro, com requisitos específicos, de modo que não há que se pretender o
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

aproveitamento de embargos de declaração para o fim de provocar o seguimento da
matéria para apreciação de nova instância de julgamento.
Já o recurso especial da Contribuinte teve seguimento com base, apenas, no
paradigma no 9101-00.514, firmando-se no exame de admissibilidade que:
Este paradigma, portanto, conferiu interpretação divergente em relação àquela adotada
no acórdão recorrido quanto à preclusão administrativa. Enquanto no acórdão recorrido
a turma não admitiu conhecer de uma tese de defesa suscitada apenas em recurso
voluntário, contra o lançamento que exige imposto sobre excesso de compensação de
prejuízo fiscal – a tese de que teria havido postergação – no paradigma a turma admitiu
ser possível conhecer de tese de defesa levantada apenas em recurso voluntário contra o
lançamento que havia sido impugnado, mas não com fundamento na referida tese
inédita.
A PGFN não contesta a admissibilidade. Apenas invoca o art. 17 do Decreto no
70.235/72 para limitar a apreciação do órgão julgador à matéria expressamente inserta na
impugnação.
O paradigma no 9101-00.514 também foi editado em sede de glosa de
compensação integral de prejuízos fiscais, mas outra foi argumentação que lá deixou de ser
apreciada em sede de recurso voluntário, porque não deduzida em impugnação. Assim consta de
seu relatório:
No que interessa a essa instancia recursal em vista dos limites impostos pelo r, despacho
de admissibilidade abaixo referido, o acórdão reconheceu que:
1) questões jurídicas e os documentos respectivos que deixaram de ser
argilidas/juntados em impugnação pela Contribuinte não poderiam ser conhecidos no
julgamento do recurso por preclusão. Nesse sentido, asseverou o acórdão que "quanto
limitação de 30% para efeito de compensação do lucro apurado com o saldo
acumulado de bases de calculo negativas da Contribuição Social sobre o Lucro, alegou
a recorrente, quando de sua impugnação, em linhas gerais, ofensa a princípios
constitucionais. Agora, em sede de recurso, aduz que não quer que se faça controle de
constitucionalidade, mas inova com dois argumentos: a) que seu lucro em dezembro de
1996 é ficticio, inexistente; b) que como está em processo de extinção, poderia
compensar a totalidade do prejuízo, sem limitação. É de se esclarecer, portanto, que se
trata de matéria preclusa, uma vez que tal alegação não constou da defesa apresentada
na fase processual anterior, constituindo-se, por conseguinte, uma inovação do litígio
na fase recursal, ou seja, os argumentos ora apresentados deixaram de ser apreciados
pela decisão de primeira instancia, o que ,fere o Principio do Duplo Grau de
Jurisdição, que norteia o Processo Administrativo Fiscal.”
De toda a sorte, o presente caso guarda similitude suficiente com o paradigma na
questão processual posta, vez que em ambos os casos o mérito da exigência foi confrontado por
outros argumentos em 1a instância e, em tais circunstâncias, bastou para o Colegiado a quo o fato
de o argumento – arguição de postergação - não ter sido antes deduzido em impugnação, para
negar-lhe apreciação em segunda instância. Já o paradigma, assim concluiu:
Quanto ao outro item recursal, cinge-se a discussão em saber se o contribuinte tem a
prerrogativa de suscitar em sede de recurso voluntário fundamentos de defesa contra a
exigência que não foram aventados em impugnação (primeira instância administrativa)..
Para a adequada compreensão da matéria sob exame, vale relevar que a Contribuinte
contestou a tributação via impugnação e, em sede de recurso voluntário, reiterou seus
fundamentos de defesa e aduziu novas questões de mérito para pleitear o cancelamento
da autuação (quais sejam, "que seu lucro em dezembro de 1996 é fictício, inexistente; e
que como está em processo de extinção, poderia compensar a totalidade do prejuízo,
sem limitação").
A resposta é afirmativa.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

Tenho assente que as normas processuais que regem o processo administrativo fiscal
devem ser interpretadas com menos rigor, especialmente aquelas relacionadas As fases
postulatória e instrutória do procedimento. E de interesse da própria Administração
proceder adequadamente ao controle da legalidade dos atos administrativos, pelo que é
salutar que sejam flexibilizadas as regras que impeçam as partes (por razões temporais)
trazer ao conhecimento do julgador elementos de fato e de direito que permitam melhor
exame da controvérsia.
Seguindo citada linha de interpretação, entendo que a preclusão de que trata o art. 17 do
Decreto n, 70,235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte
deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende
fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário). "Matéria não impugnada" significa,
em outros termos, "exigência/infração não contestada": e é apenas essa a falta que não
inicia o contencioso administrativo. A contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado
está o contencioso administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de
defesa apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não
tenham sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência não
atinge os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou
infração à legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância
administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e
do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo fiscal.
Há precedentes desta Corte Administrativa nesse sentido. Veja-se, a titulo ilustrativo,
além do próprio acórdão paradigma colacionado neste recurso, ementa de acórdão
proferido pela extinta Quinta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, verbis:
[...]
Por tais fundamentos, voto no sentido de conhecer em parte do recurso especial
interposto pela Contribuinte para, na parte conhecida, dar-lhe provimento para
determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo para exame das questões de mérito
por este não conhecidas sob o fundamento de preclusão.
Note-se que a orientação do paradigma não está condicionada à natureza do
argumento deduzido, apenas, em recurso voluntário, demandando-se que a “exigência/infração”
tenha sido contestada sob outros argumentos de defesa em impugnação. No presente caso, como
relatado no acórdão recorrido, foram apresentadas as seguintes alegações em impugnação:
7. A contribuinte, que tomou ciência do auto de infração em 13/09/2001, apresentou
impugnação em 15/10/2001, nos termos da petição acostada aos autos (fls. 235 a 252),
alegando, em síntese, o que segue:
7.1 De plano afirma que não há interesse da Administração Pública em proceder ao
lançamento de oficio, eis que a liminar exarada pelo Poder Judiciário obstaria a fluência
do prazo decadencial, bem como inviabilizaria o lançamento por inexistência de fato
imponível. Pelos mesmos motivos aduzidos, pugna pela improcedência da cobrança dos
juros de mora.
7.2 Em seguida, alega que não há, no caso em exame, renúncia à esfera administrativa,
eis que esta só poderia ocorrer se tivesse ajuizado ação judicial contra o auto de infração
indigitado. Destarte, com fulcro nos direitos à ampla defesa e ao contraditório, entende
que quando a própria Administração Pública instaura procedimento . administrativo
posterior à ação judicial, deve-se reconhecer a possibilidade de recurso administrativo.
7.3 Quanto ao mérito aduz que a restrição à compensação integral de prejuízo fiscal
acumulado em períodos anteriores é inconstitucional por ferir um direito adquirido.
7.4 Ademais, configuraria verdadeiro empréstimo compulsório, embora não se tenha
respeitado o art. 148 da Constituição Federal de 1988, que estipula determinadas regras
de observância obrigatória para este tributo.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

7.5 Que não é cabível a aplicação de taxa Selic como juros de mora por inexistir lei que
regulamente a utilização na seara tributária. Ademais, seria indevida em função da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
7.6 Requer, com base no exposto, o sobrestamento do julgamento, o cancelamento do
auto de infração, ou ao menos, a exclusão dos juros de mora.
E a decisão em 1a instância apenas não tomou conhecimento da matéria levada ao
Poder Judiciário, apreciando os demais argumentos e declarando procedente o lançamento. Para
maior clareza, vale transcrever o que traz a decisão no enfrentamento da parte conhecida da
impugnação:
DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇAO
10. A lide gira em torno de um ponto principal, como frisamos acima, mais
especificamente na inobservância do disposto no art. 15 da Lei n° 9.065/1995, o qual
dispõe que o prejuízo fiscal acumulado em períodos anteriores, para compensação com
a base de cálculo do IRPJ, no ano-base de 1995 e seguintes, deve respeitar o limite de
30%, in verbis:
[...]
11. Destarte, merecem ser ratificadas a exegese do dispositivo legal e a subsunção
operadas pela autoridade fiscal, ambas decorrentes da auditoria fiscal levada a efeito na
empresa. Ainda assim, é oportuno verificar os acórdãos exarados pelo Conselho de
Contribuintes, que corroboram a posição ora firmada:
[...]
12. Do mesmo modo, não merece prosperar o argumento trazido para debate pela
contribuinte quanto à desnecessidade ou à impossibilidade do lançamento de oficio
quando existente medida liminar suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. A
tese descrita em sua petição, embora defendida por Sacha Calmon Navarro Coelho e
José Eduardo Soares de Melo, está em desacordo com a Lei n° 9.430/1996, mais
precisamente com o art. 63, transcrito abaixo, e que determina, ao lado do art. 142 do
Código Tributário Nacional, a obrigatoriedade do lançamento de oficio quando
constatada a ocorrência do fato gerador, mesmo quando levado a efeito apenas para
identificação do quantum debeatur e para prevenção da decadência, vejamos:
[...]
DA CONCOMITÂNCIA
13. Quanto às matérias trazidas a debate pela impugnação apresentada pela contribuinte,
conforme se constata da leitura do relatório acima, as relacionadas com o mérito
consistem em questionamentos sobre eventuais inconstitucionalidades das normas que
fundamentam o lançamento de ofício. Acontece que o contribuinte levou ao Poder
Judiciário, através do Mandado de Segurança autuado sob o n° 950033586-7, impetrado
em 1995, perante a 173 Vara da Justiça Federal em São Paulo, a contestação sobre a
inconstitucionalidade da legislação que instituiu a limitação da compensação do
prejuízo fiscal de períodos anteriores, utilizando os mesmos argumentos que aqui aduz
para questionar o auto de infração. Comprova-se o asseverado pela mera leitura das
cópias das peças processuais formuladas pelo contribuinte e pelas decisões judiciais
exaradas no curso do mandado de segurança identificado (vide fls. 74 a 219).
[...]
18. Por essa razão, em relação as alegações aduzidas pela contribuinte, simultaneamente
em sua impugnação e no mandado de segurança citado, mais especificamente as que
aludem ao desrespeito às regras constitucionais de instituição de empréstimo
compulsório e à suposta violação de direito adquirido, deixo de tomar conhecimento e
declaro estar definitivamente constituído, na esfera administrativa, o crédito tributário
correspondente à precitada exigência, ora discutida judicialmente.
INCONSTITUCIONALIDADE/IILEGALIDADE
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

19. Em sua impugnação, como detalhado no Relatório, contesta a contribuinte que a
aplicação da taxa Selic não tem respaldo legal para regulamentar a cobrança de dividas
tributárias. Tal argumento não merece prosperar, pois como foi inserta no auto de
infração, a cobrança de juros de mora está devidamente fundamentada nos arts. 13 da
Lei n° 9.065/1995 e 61, § 3°, da Lei n° 9.430/1996.
[...]
27. Dito de outra forma, se a contribuinte entende que existe ilegalidade ou
inconstitucionalidade na utilização da taxa Selic quando da cobrança dos juros de mora,
deve intentar ação judicial com este fito, eis que a legislação tributária é cristalina e
corrobora a correção do presente auto de infração.
DA APLICAÇAO DA TAXA DE JUROS NO PERIODO DE VIGENCIA DE
LIMINAR
28. Apenas para deixar clara a correção do auto de infração, visto que alega a empresa
que durante o periodo de vigência da liminar que suspender a exigibilidade do crédito
tributário nao cabe a exigência de juros de mora, faz se mister informar que o art. 161, §
1°, do CTN não estipula um limite ao juros de mora, determinando apenas que os juros
moratórios serão de 1 (um) por cento ao mês, se a lei nao dispuser de modo diverso, a
saber:
[...]
35. Em face de tudo o que foi exposto, a tese levantada na impugnação da empresa,
segundo a qual, a suspensão da exigibilidade do crédito implicaria igualmente a
suspensão dos juros moratórios, não pode prosperar. Em suma, de acordo com a
legislação em vigor, os juros de mora são devidos mesmo durante o período de
suspensão da respectiva cobrança, devido à decisão administrativa ou judicial, devendo
prevalecer, neste caso, o disposto no art. 5° do Decreto-lei n.° 1.736/1979, in verbis:
”Art. 5° A correção monetária e os juros de mora serão devidos inclusive durante
o período em que a respectiva cobrança houver sido suspensa por decisão
administrativa ou judicial”.
36. Em face do exposto, voto no sentido de não tomar conhecimento da impugnação no
tocante à matéria já levada à apreciação do Poder Judiciário, cuja decisão será cumprida
no tocante à exigibilidade ou não do crédito tributário. Em relação às matérias que não
foram objeto de ação judicial, voto pela procedência do auto de infração.
Nestes termos, para além dos argumentos dirigidos especificamente ao acréscimo
de juros moratórios, a Contribuinte se opôs à necessidade de lançamento de ofício em face de
medida liminar suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, e neste ponto recebeu, em
resposta, a declaração de procedência do lançamento. Assim, à semelhança do paradigma,
também aqui o sujeito passivo contestou a própria tributação (ou melhor, infração) em
impugnação.
É certo que no paradigma, inexistindo ação judicial concomitante, a discussão
precedente, em impugnação, foi apreciada sob a ótica da própria tributação, ou seja, no âmbito
da inaplicabilidade do limite legal à compensação de prejuízos fiscais, matéria que nestes autos,
embora deduzida em impugnação, deixou de ser apreciada porque já submetida ao Poder
Judiciário. Mas, ao contestar a possibilidade de lançamento em face de liminar suspensiva da
exigibilidade, a Contribuinte, nestes autos, também contestou a existência de infração, ainda que
não sob a ótica da incidência, propriamente.
Distinta seria a conclusão desta Conselheira se a decisão de 1a instância, nestes
autos, negasse conhecimento à impugnação integralmente, ou os argumentos antes apreciados se
limitassem aos acréscimos moratórios exigidos, sem confrontar o lançamento do principal sob
outros aspectos. Na medida em que houve argumentação contrária ao lançamento, pretendendo a
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

declaração de sua integral improcedência, e esta defesa foi apreciada em primeira instância, há
similitude suficiente com o paradigma que demanda, para interpretação da legislação tributária –
especificamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72 - , a contestação da própria tributação (ou
melhor, infração) em impugnação.
Estas as razões para acompanhar o relator em sua conclusão e CONHECER do
recurso especial da Contribuinte.
No mérito, esta Conselheira reitera, aqui, os fundamentos apresentados em
declaração de voto no Acórdão no 9101-006.296, lá para negar provimento a recurso especial da
PGFN, acompanhando o I. Relator, também naquele caso, pelas conclusões7:
No mérito do recurso fazendário, esta Conselheira acompanha o I. Relator apenas em
sua conclusão. Isto porque, diversamente do exposto em seu voto, não se vislumbra, na
competência de julgamento dos Colegiados do CARF, a possibilidade de atuação de
ofício com a amplitude referida, além de tal abordagem ser despicienda neste caso, vez
que a Contribuinte trouxe a alegação sob apreciação.
Na visão desta Conselheira, a questão se resolve por inexistir a alegada ofensa ao art. 17
do Decreto no 70.235/72, por não haver matéria nova trazida em impugnação, mas
apenas novo argumento de defesa. A infração imputada à Contribuinte, consistente em
despesa indevida de correção monetária redutora do lucro líquido do ano-calendário
1991, foi impugnada em sua inteireza, e em tais circunstâncias não há vedação, no
regramento processual, à complementação da defesa em sede de recurso voluntário.
São, aqui, adotadas as razões de decidir do precedente no 9101-00.514, que distingue
matéria de fundamentos de defesa, e admite a inovação de argumentos em sede de
recurso voluntário. Assim consta de seu voto condutor, de lavra do ex-Conselheiro
Antonio Carlos Guidoni Filho:
Quanto ao outro item recursal, cinge-se a discussão em saber se o contribuinte
tem a prerrogativa de suscitar em sede de recurso voluntário fundamentos de
defesa contra a exigência que não foram aventados em impugnação (primeira
instância administrativa).. Para a adequada compreensão da matéria sob exame,
vale relevar que a Contribuinte contestou a tributação via impugnação e, em sede
de recurso voluntário, reiterou seus fundamentos de defesa e aduziu novas
questões de mérito para pleitear o cancelamento da autuação (quais sejam, "que
seu lucro em dezembro de 1996 é fictício, inexistente; e que como está em
processo de extinção, poderia compensar a totalidade do prejuízo, sem
limitação").
A resposta é afirmativa.
Tenho assente que as normas processuais que regem o processo administrativo
fiscal devem ser interpretadas com menos rigor, especialmente aquelas
relacionadas As fases postulatória e instrutória do procedimento. E de interesse
da própria Administração proceder adequadamente ao controle da legalidade dos
atos administrativos, pelo que é salutar que sejam flexibilizadas as regras que
impeçam as partes (por razões temporais) trazer ao conhecimento do julgador
elementos de fato e de direito que permitam melhor exame da controvérsia.

7 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e acompanharam o relator,
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, pelas conclusões, conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano
e Fernando Brasil de Oliveira Pinto, e, por fundamentos distintos, o conselheiro e Gustavo Guimarães da Fonseca,
divergindo o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que dava provimento ao recurso fazendário.

Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

Seguindo citada linha de interpretação, entendo que a preclusão de que trata o
art. 17 do Decreto no 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o
contribuinte deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em
impugnação e pretende fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário).
"Matéria não impugnada" significa, em outros termos, "exigência/infração não
contestada": e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo.
A contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado está o contencioso
administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa
apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não
tenham sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em
referência não atinge os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra
determinada exigência ou infração à legislação tributária caso esta não tenha sido
feita em primeira instância administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios
da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado que informam o
procedimento administrativo fiscal.
Esta Conselheira vinha orientando seu entendimento, nesta questão, em razão da
competência atribuída aos órgãos de julgamento administrativo em face de recurso
administrativo apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. Mas em declaração
de voto no Acórdão no 9101-005.3008 melhor explicitou esta premissa, nos seguintes
termos:
Concordo com a I. Relatora quanto à impossibilidade de se apreciar, em sede de
recurso voluntário, qualificação da penalidade que deixou de ser questionada em
sede de impugnação.
Apenas observo que, embora precluso o direito de defesa da Contribuinte contra
esta matéria, na forma do que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/72, a
exigibilidade desta parcela do crédito tributário permaneceria, ainda assim,
suspensa. Isto porque, como acessório da exigência principal, o questionamento
desta impede o destaque e cobrança da penalidade, pois se a exigência principal
for cancelada, nada será devido a título de penalidade.
Faço esta ressalva em reparo do que antes consignei no voto vencedor do
Acórdão no 9101-004.5999 quando, distinguindo matéria e argumento, admiti a
inovação deste em sede de recurso voluntário, no seguinte contexto:
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010,
defendendo a necessidade de prévia intimação para apresentação dos
documentos faltantes ou para correção de eventual inconsistência na
apuração, observando que, apesar de não intimada a tanto, apresentara a
DIPJ, juntando naquele momento DIPJ retificadora entregue em
09/04/2010 (e-fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte
não foram admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à
tributação, e afirmou desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo
quando a autoridade fiscal entende suficientes as provas dos autos para
formar sua convicção. Assim, declarou a improcedência da manifestação
de inconformidade porque correto o procedimento adotado, descabendo a
anulação do despacho decisório para nova apreciação do pedido de

8 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli,
Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente), e divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De
Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella.
9 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

restituição, até porque a Contribuinte se limitou a apresentar a DIPJ
retificadora, desacompanhada de qualquer explicação acerca das razões de
mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas
no período eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim,
registrou-as em Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a reforma do
despacho de indeferimento do Pedido de Restituição. O Colegiado a quo
invocou o art. 17 do Decreto no 70.235/72 para afirmar não impugnada a
matéria, e também observou que a Contribuinte não trouxe documentos
que lastreassem suas alegações no recurso voluntário, documentos estes
que deveriam ter sido juntados desde a impugnação, na forma do art. 16,
§4o do Decreto no 70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo
aplicou impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art.
145 do Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de
alteração de lançamento e, implicitamente, delimita a competência das
autoridades administrativas em face dos diferentes contextos nos quais ela
pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo
só pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a
autoridade julgadora de 1a instância não tem competência para
avaliar o crédito tributário a ela vinculado e, eventualmente, alterá-
lo, ainda que em favor do sujeito passivo. Matéria, assim, guarda
correspondência com os motivos para exigência de parcela autônoma
do crédito tributário, passível de ser destacada e destinada à
cobrança, por não usufruir da suspensão da exigibilidade conferida
pela interposição do recurso administrativo, na forma do art. 151,
inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o
sujeito passivo, tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no
caso, o direito creditório não reconhecido – acrescenta, em seu recurso
voluntário, argumentos antes não deduzidos em impugnação/manifestação
de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a
impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Todavia, os parágrafos seguintes do referido dispositivo apenas limitam a
produção posterior de provas, nos seguintes termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo
pode deduzir em recurso voluntário argumentos antes não veiculados em
impugnação. Apenas não lhe é permitido iniciar a discussão acerca de
matéria que não foi objeto de impugnação. E, quanto às provas que
sustentam aquela argumentação, admite-se a juntada de novos elementos
ao recurso voluntário caso destinados a contrapor fatos ou razões trazidos
por ocasião da decisão de 1a instância, ou se enquadrados nas demais
ressalvas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta um especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso
voluntário, que se encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas
receitas teriam sido confrontadas com as despesas pré-operacionais
registradas no Ativo Diferido. Mas, embora não deduzindo argumentação
neste sentido em impugnação, a DIPJ retificadora apresentada naquela
ocasião distinguia-se da original justamente por agora trazer as Fichas
36A e 37A, nas quais está reproduzido o Balanço Patrimonial e
evidenciada a evolução positiva do Ativo Diferido entre 2007 e 2008,
com aumento do saldo de “Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais”
de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$ 31.793.384,20, em 2008. Para
além disso, a Contribuinte consignou em recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008
protocolo 18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009,
foram assim preenchidos; consequentemente, o rendimento não
foi aposto na linha 22 Ficha 06-A bem como o custo financeiro de
igual período também não foi aposto na Ficha 06-A linha 40.
5.
Após
o
recebimento
do
despacho
decisório
n°
16306.000305/2009-63, pelo qual a autoridade administrativa
entendeu que, por não estarem classificados os rendimentos no
computo do Lucro Real, não era procedente o pedido de
restituição, a Recorrente, embora sem incorrer na modificação da
Base de cálculo fiscal, promoveu a retificação daquela DIPJ sendo
reenviada no dia 09 de abril de 2010 conforme protocolo de
entrega 14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando assim cumprimento ao
solicitado pela autoridade administrativa, ou seja, passamos a
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

refletir na Ficha 06-A, os custos das despesas financeiras do
período de competência do respectivo calendário, bem como todo
o rendimento do período. (anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de
direito, cujo prova documental produzira em manifestação de
inconformidade, e que assim deixou de ser apreciada porque dissociada de
qualquer argumentação neste sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do
Decreto no 70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes
no art. 16 do Decreto no 70.235/72, vez que a prova documental foi
juntada com a manifestação de inconformidade, restam desconstituídas as
justificativas do Colegiado a quo para não apreciar as alegações trazidas
pela Contribuinte em recurso voluntário. A irregularidade cometida pela
Contribuinte, ao deixar de situar a argumentação no mesmo momento da
juntada da prova, apenas lhe suprime o direito de ver sua defesa também
apreciada pela autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja
reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já
carreada aos autos, por meio da qual se identifica que, na fase pré-
operacional, suportou retenções na fonte, em aplicações financeiras
devidamente declaradas e que compõem saldo negativo plenamente
restituível. Contudo, a solução do dissídio jurisprudencial posto resulta,
apenas, na afirmação de que o Colegiado a quo deveria ter apreciado o
argumento deduzido em recurso voluntário, especialmente porque
vinculado a prova documental juntada à manifestação de inconformidade,
não competindo a esta Turma da CSRF decidir sobre o direito creditório
em litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de
Origem para apreciação da argumentação que foi declarada preclusa no
acórdão recorrido. (destaquei)
Naquela ocasião conclui que o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação de
razões, em recurso voluntário, acerca de matéria impugnada, mas defini matéria
não impugnada como a parcela do crédito tributário que, por ser exigida com
fundamento em motivos não questionados, seria passível de ser destacada e
destinada à cobrança, por não usufruir da suspensão da exigibilidade conferida
pela interposição do recurso administrativo, na forma do art. 151, inciso III do
CTN.
O que o presente litígio ensina é que matéria, neste contexto, não representa,
necessariamente, parcela de exigibilidade autônoma, mas sim parcela exigida
com fundamentos autônomos, demandando confrontação específica, em
impugnação, para ser estabelecida a competência do órgão julgador de alterar o
lançamento naquele ponto. Esta é a interpretação que se extrai da disciplina
expressa no art. 17 do Decreto no 70.235/72 c/c art. 145, inciso I do CTN, e
também tendo em conta que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72
determina que a impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, a exigir
que ao menos algum fundamento autônomo da matéria autuada seja discutido em
impugnação para evitar que a matéria seja considerada não impugnada.
A qualificação da penalidade demanda fundamentação específica, vez que não
decorre da mera falta de recolhimento e de declaração do tributo devido, e sim de
circunstâncias que, no entender da autoridade fiscal, caracterizam o intuito de
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

fraude expresso nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/6410. Logo, se este é o
requisito para formalização daquela exigência específica, também a sua
caracterização como matéria impugnada demanda a apresentação de motivos de
fato e de direito que infirmem este fundamento específico da acusação fiscal.
Não basta, assim, que o lançamento tenha sido impugnado para que as
autoridades julgadoras tenham competência para apreciar a integralidade do
crédito tributário constituído. O sujeito passivo pode, de forma expressa,
impugnar parcialmente o crédito tributário pretendendo a redução da
penalidade11 na liquidação ou parcelamento em relação às matérias com as quais
concorda, e sobre esta parcela a autoridade julgadora não poderá se manifestar.
Mas o sujeito passivo também pode apresentar impugnação que não seja
expressamente parcial, e esquecer de contestar alguma parcela exigida com
fundamentação autônoma, caso em que perderá o direito de fazê-lo na forma do
art. 17 do Decreto no 70.235/72. Nesta última circunstância, porém, o crédito
tributário correspondente à matéria não impugnada poderá, ainda assim,
permanecer com exigibilidade suspensa caso sua determinação dependa de outra
matéria devidamente impugnada, quer em razão de a sistemática de apuração do
tributo principal ser afetada por matéria impugnada, quer em razão de a matéria
corresponder a acessórios cuja exigência é dependente da confirmação do
principal lançado. Ou seja, ainda que a matéria seja autônoma e demande
questionamento específico para restar impugnada, a suspensão da exigibilidade
pode ser afetada pela forma como esta matéria se correlaciona com outras
autuadas.
Assim, tem razão o voto condutor do acórdão recorrido quando afirma que houve
irresignação geral da recorrente, mas apenas para fins de definição da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dependente da apreciação dos
questionamentos dirigidos à totalidade do principal lançado. Já para definição da
competência da autoridade julgadora de alterar o lançamento, é indispensável
que exista impugnação e, impugnação, na forma do Decreto no 70.235/72, é
estruturação argumentativa para discordância em face da matéria lançada com
fundamento autônomo. Se os fundamentos da multa qualificada não são

10 Lei no 9.430, de 1996, alterada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
11 Lei no 8.218, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

enfrentados nessa peça recursal, a alteração desta parcela do lançamento no
contencioso administrativo somente pode se dar por decorrência da decisão em
face das demais matérias impugnadas.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN e, em consequência, restabelecer a qualificação da penalidade. (destaques
do original)
No presente caso, a inovação promovida em recurso voluntário afeta parcela do crédito
tributário com exigibilidade suspensa por impugnação que confrontou os fundamentos
autônomos da exigência, restando estabelecida a competência do órgão julgador de
alterar o lançamento mediante apreciação de argumento de defesa, ainda que deduzido
somente em recurso voluntário. Em tais circunstâncias, o sujeito passivo apenas abdica
do direito de ver seu argumento enfrentado pelas duas instâncias administrativas de
julgamento, vez que mesmo para a complementação de impugnação juntada depois de
já proferida a decisão de 1a instância, o art. 16, §6o do Decreto no 70.235/7212 limita sua
apreciação à autoridade julgadora de segunda instância.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Também aqui, o novo argumento, no sentido de que o lançamento fosse cancelado
porque não reconhecidos os efeitos da postergação decorrente da utilização antecipada dos
prejuízos fiscais acumulados, afeta parcela do crédito tributário com exigibilidade suspensa por
impugnação que confrontou, neste caso, a possibilidade de lançamento do crédito tributário
discutido judicialmente, ou seja, a validade do lançamento em sua integralidade. Em tais
condições, o Colegiado a quo é competente para alterar qualquer parte do lançamento mediante
apreciação de argumento de defesa, ainda que deduzido somente em recurso voluntário. Apenas
que o sujeito passivo não tem o direito de ver esse novo argumento apreciado, também, pela
autoridade julgadora de 1a instância.
Observe-se, porém, que a Contribuinte pede, ante a manifesta divergência na
interpretação das normas tributárias que regem a questão que seu recurso especial seja acolhido
para a reforma do acórdão recorrido, a fim de que, tal qual nos paradigmas citados, seja
conhecida, em sede recursal, a alegação de quitação da exação por postergação, cancelando-se
o auto de infração. Subsidiariamente requer a baixa dos autos em diligência para que se reapure
o imposto efetivamente devido, considerando a comprovação da postergação do pagamento do
IRPJ devido pela Recorrente no ano-calendário de 1996. E aquela última pretensão, bem como
o pedido subsidiário, não podem ser acolhidos nesta instância especial, cuja competência se
limita à solução do dissídio jurisprudencial, e também porque dependente da apreciação do
argumento pelo Colegiado a quo.
O presente voto, assim, também no mérito concorda com a conclusão do I.
Relator, no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da Contribuinte,
com retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação do argumento deduzido apenas em
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)

12 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados ermanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.676 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.004725/2001-12

EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 952
DF CARF MF
Original